Tribunal: TJDFT
Processo: 0734224-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS SITUADOS EM OUTRA COMARCA. ATOS DE ADMINISTRAÇÃO E DOMICÍLIO DO ADMINISTRADOR EM OUTRA COMARCA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA SUSCITADA. ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do artigo 46 do Código de Processo Civil, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. De sua vez, estabelece o artigo 47 do referido diploma legal que “para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”. Ainda, o artigo 53, IV, “b”, fixa que será competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação “em que for réu administrado ou gestor de negócios alheios”.
2. Na hipótese, não se trata de ação de direito real imobiliário. Porém, está-se diante de ação de exigir contas na qual se questiona a administração de bens situados na cidade de Paracatu-MG. Igualmente é objeto da ação a prática de atos que ocorreram na cidade de Paracatu-MG e em decorrência de procuração outorgada naquele município.
3. As questões de nulidade da citação e da inexistência de intimação não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual descabe desconhecer desta parte do recurso, pois importaria em supressão de instância.
4. Escorreita a decisão que acolheu a preliminar de incompetência do juízo suscitada e determinou a redistribuição dos autos em favor de uma das Varas Cíveis responsáveis pela cidade de Paracatu-MG.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.